Tribunal: TJSP
Processo: 1005098-71.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Juízo de primeira instância que julgou improcedente a ação - Autor que se insurgiu contra a r. sentença, porém, sem manifestar-se especificamente sobre as questões nela trazidas - Recurso que, em sua fundamentação, se revela mera reprodução da petição inicial - Não observância ao princípio da dialeticidade - Afronta ao disposto nos incisos II e

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Juízo de primeira instância que julgou improcedente a ação - Autor que se insurgiu contra a r. sentença, porém, sem manifestar-se especificamente sobre as questões nela trazidas - Recurso que, em sua fundamentação, se revela mera reprodução da petição inicial - Não observância ao princípio da dialeticidade - Afronta ao disposto nos incisos II e III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Recurso de apelação que não comporta conhecimento (Art. 932, III, CPC) - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - RECURSO NÃO CONHECIDO.